Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009322-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1009322-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO
:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATOS RELEVANTES – POSSÍVEIS ATOS ILÍCITOS DA RECUPERANDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDES NAS CESSÕES DE CRÉDITOS – APURAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO – FATOS UMBILICALMENTE LIGADOS À PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REFORMA DA DECISÃO QUE ENTENDEU QUE A APURAÇÃO DOS FATOS DEVE SER EM AÇÃO AUTÔNOMA -

RECURSO PROVIDO.

Os possíveis atos ilícios, irregularidades, fraudes e conduta indevida da recuperanda devem ser apurados nos próprios autos da recuperação judicial, principalmente para verificar se os créditos performados estão ou não sujeitos à recuperação, bem como se os credores não foram ludibriados com emissão de títulos sem lastro, o que inclusive pode ensejar no indeferimento da recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
em face da
decisão interlocutória
proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1020035-04.2021.8.11.0015
, ajuizada pela
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, que não acolheu os embargos de declaração, mesmo trazendo em seu bojo fatos relevantes, que impedem o prosseguimento do feito de recuperação judicial, sem que fosse realizada

uma averiguação detalhada de atos ilícitos praticados pela agravada.

Em suma, afirma o agravante que a interposição do presente agravo de instrumento visa buscar que o Tribunal de Justiça determine uma averiguação pormenorizada acerca das graves irregularidades por ele noticiadas, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, “pelo menos no que diz respeito ao incontroverso recebimento pela MATOSUL dos direitos creditórios que foram cedidos onerosamente ao MULTIPLIKE, além da cessão de direitos creditórios sem lastro para esse credor.

Pondera o agravante que a recuperanda MATOSUL celebrou o
Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças – Com Coobrigação nº 257305/1
, ajustando condições gerais das operações de cessão dos créditos de sua titularidade ao MULTIPLIKE (agravante), que pagou à vista.

Conta que, pouco antes da distribuição da recuperação judicial pela agravada, o agravante tomou conhecimento de que a MATOSUL entrou em contato com os devedores dos direitos creditórios que já não eram de sua titularidade e recebeu os pagamentos dos mesmos créditos cedidos ao agravante, e portanto, recebeu duas vezes.

Enfatiza que a agravada “
fraudou as cessões de direitos creditórios regularmente realizadas, com o objetivo de receber duas vezes pelos créditos que já vendera: uma, por meio dos pagamentos realizados pelo Multiplike no ato das cessões de créditos celebradas e outra por meio do desvio dos pagamentos realizados pelos sacados/devedores dos créditos. Não resta a menor dúvida de que a Matosul praticou verdadeiro golpe
.”

Destaca que a agravada, nos autos da recuperação judicial, admitiu que recebeu os créditos objetos da cessão avençada com a agravante, defendendo que o “
recebimento dos créditos pela Matosul deu-se de forma deliberada, em flagrante má-fé
”, fato que causou prejuízo milionário ao agravante.

O agravante se irresigna contra a decisão, afirmando que “
Simplesmente consignar que é responsabilidade do Administrador Judicial fiscalizar a atividade empresarial da empresa, sem determinar que os graves fatos noticiados sejam apurados, como ocorreu no caso concreto, causa verdadeira insegurança ao andamento da recuperação judicial.”,
porquanto
“não é razoável admitir que uma empresa se aproprie indevidamente de bens (créditos) que não lhe pertencem e, posteriormente, seja blindada por um processo de recuperação judicial, sem qualquer apuração pormenorizada do golpe por ela reconhecidamente cometido
.”

Ainda, aduz que não faz sentido que o ilícito seja analisado em uma nova demanda, já que a fraude está “
umbilicalmente ligada à recuperação judicial
”, de modo que deve ser apreciada nos mesmos autos.

Além disso, registra o agravante que tomou conhecimento de que parte dos títulos adquiridos da recuperanda não eram reconhecidos pelos respectivos devedores/sacados (sem lastro), e que, inclusive, está sendo demandado pelos devedores/sacados em ação declaratória em trâmite na comarca de São Paulo, movida por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A e OUTROS. Acredita o agravante que, pouco antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, a MATOSUL possivelmente praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, previsto no artigo 172 do Código Penal.

Com esses fatos, defende que “
Se a Matosul passa a aplicar golpes no mercado financeiro e agir de forma fraudulenta perante os credores, torna-se inaplicável o instituto da recuperação judicial, vez que uma empresa nesta situação não merece ser considerada saudável e com expectativa de soerguimento
.”

Ao final, ressalta a necessidade de adoção de providências urgentes na recuperação judicial para a averiguação dos ilícitos noticiados, bem como para o resguardo do processamento regular da ação recuperacional, requerendo o provimento do agravo de instrumento para determinar que “
o Administrador Judicial realize a devida apuração dos fatos ora noticiados, sob pena de sua destituição do cargo de auxiliar do juízo” a “intimação do Ministério Público para investigar a conduta dos sócios da Matosul e apurar se houve a prática de crime de estelionato, emissão fraudulenta de duplicatas, apropriação indébita e/ou crime falimentar, dentre outros previstos na legislação penal
.”

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 128642673
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 131636172
, oportunidade em que parte agravada manifestou declarando que a decisão recorrida
não merece qualquer tipo de reparo, sob o argumento de que não há qualquer fraude ou ilegalidade perpetrada pela empresa em Recuperação Judicial.

E continua:

“(...) De fato, por meio de um “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios” a empresa Recuperanda, ora Agravada, cedeu títulos emitidos contra a COFCO à FIDC e com a avença formalizada, a Recuperanda equivocou-se na falta de notificação prévia acerca da cessão entre a Matosul e a Multiplike, ora Agravante, e, de fato, recebeu os valores que eram repassados pela COFCO.

Com isso, a credora passou a realizar cobranças à COFCO, porém, a Recuperanda entrou em contato com “COFCO” informando que o débito cobrado pela Multiplike não era devido, conforme se verifica pelos e-mails que serão acostados nos autos para comprovação do narrado.

Importante revelar que a mudança de domicílio bancário foi necessária para que a empresa Recuperanda pudesse receber os valores efetivamente pagos pela COFCO, oriundos de relação negocial anterior, não existindo qualquer fraude, como relatam.

Ressalta-se, ainda, que todo o discorrido pela credora já vem sendo debatido em ação autônoma, autos de n° 1108105-16.2021.8.26.0100 (no qual a parte Autora é a COFCO International), em trâmite na 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, e nos autos n°1020443- 40.2021.8.11.0000 (Autor é a credora Multiplike, ora Agravante – doc. 1), em trâmite na Comarca de Sorriso/MT cabendo salientar que as partes já possuem ciência acerca da presente recuperação judicial, estando a FIDC em sua lista de credores, devido aos valores recebidos e do qual é devedora.

Vejam, Nobres Julgadores, que a nítida intenção da Agravante é causar tumulto processual, bem como inflar a recuperação judicial com suas alegações infundadas.

Repita-se que no bojo da recuperação judicial, a questão foi devidamente analisado pelo Administrador Judicial (doc. 2) que assim concluiu:

“A Credora apresentou divergência de crédito requerendo a majoração do crédito listado, para fazer constar a monta de R$2.693.422,81 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) na relação de credores. Instada a manifestar, a Recuperanda informou que não se opõe ao pedido de retificação formulado pela credora, salientando que demais apontamentos feitos pela credora deverão ser discutidos por meio das medidas judiciais cabíveis. Diante disso, a AJ1 analisou a documentação apresentada e constatou divergência com relação ao valor inicialmente listado. Então, esta Administradora Judicial promoveu a atualização com base no índice IGP-M e incidência de juros de 1% a.m. e multa 2% a.m. até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposições contratuais. Por fim, o crédito foi mantido na Classe III (Quirografária), ante à constatação da situação cadastral da empresa perante a Receita Federal.”

Além disso, é de se mencionar que a própria Agravante apresentou divergência de crédito (doc. 3), ora direcionada ao Administrador Judicial dentro do prazo legal, concordando com a inclusão do seu crédito e inclusive opinando pela majoração do valor, no montante de R$ 2.693.422,81, a ser incluído na lista de credores da recuperação judicial da Agravada.

(...)

A conduta da Agravante na verdade é reprovável, sob o ponto de vista do processo, vez que a mesma litiga de má-fé em face da Agravada.

Já restou constatado, no bojo da recuperação judicial que não houve qualquer tipo de ilegalidade ou fraude contra os demais credores, de modo que a irresignação é particular da Agravante e não demonstra a realidade do universo concursal a que está inserida!

Veja, Excelências, que as negociações entre as partes não impactarão a Recuperação Judicial, conforme alegado, visto que o crédito da Agravante está devidamente arrolado na lista de credores, inclusive com a concordância expressa da parte, e será pago conforme os preceitos do plano de recuperação judicial apresentado e que será colocado em votação oportunamente.

Ademais, conforme já mencionado,
há duas ações judiciais em curso, quais sejam, autos de n° 1108105-16.2021.8.26.0100 (no qual a parte Autora é a COFCO International), em trâmite na 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, e nos autos n°1020443- 40.2021.8.11.0000 (Autor é a credora Multiplike, ora Agravante – doc. 1), em trâmite na Comarca de Sorriso/MT
, que tratam da referida matéria e perante os Juízos competentes para dirimirem as controvérsias.

Ou seja, a Agravante já buscou em ação autônoma a resolução do conflito instaurado, de modo que não sabe ao Juízo da Recuperação Judicial ingressar nesta seara, mesmo porque, repita-se, não há qualquer ilegalidade ou abuso de direito perpetrado pela Agravada. Tampouco há fraude cometida contra os seus credores (...)”

Por derradeiro, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 131636172
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Giovanna Pasqual de Mello:

“
Nos ids n.º 73439101/73439114, consta pedido de habilitação de crédito, formulado por Boa Vista Comércio de Combustíveis Ltda.

Nos ids n.º 75050247/75052637, a empresa Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios opôs embargos de declaração em face da decisão do id n.º 72745164, alegando que não foram observadas questões relevantes que impedem o prosseguimento da recuperação judicial, a saber: 1- desproporcionalidade dos valores referentes a despesas com veículos; 2- necessidade de verificação da legitimidade do crédito arrolado em nome de Batista Duarte; 3- fraude nas cessões de crédito realizadas com a ora credora; 4- emissão de fraudulenta de títulos de crédito; 5- desvio de finalidade entre a recuperanda e a empresa Transmil Serviços de Transportes Ltda. Requereu “seja obstada a recuperação judicial”, a fim de que sejam apurados os fatos noticiados.

No id n.º 78372467, a administradora judicial asseverou que não foram indicados nenhum dos vícios passíveis de ensejar a oposição de embargos de declaração, ressaltando que a verificação de créditos não é realizada na fase inicial do pedido; bem como consignou que, eventual descumprimento da cessão de crédito ajustada entre as partes não deve ser debatido nos autos. Aduziu, ademais, que até o momento não há elementos hábeis a demonstrar qualquer ilicitude da recuperanda. Opinou pela rejeição dos embargos de declaração

e intimação da recuperanda para prestar esclarecimentos.

No id n.º 78618958, a recuperanda afirmou a veracidade das informações iniciais em relação ao prejuízo decorrente do negócio jurídico referente a compra de veículos da empresa Batista. Quanto às cessões de crédito, aduz que recebeu indevidamente o crédito devido pela empresa COFCO, mas a questão já está sendo resolvida entre os envolvidos, ressaltando, também, a inexistência de grupo econômico em relação a empresa Transmil Serviços de Transportes Ltda.

Nos ids n.º 79912821/81717276, a recuperanda requereu a declaração de essencialidade de alguns veículos, ao argumento de que se tratam de bens imprescindíveis à atividade empresarial.

Nos ids n.º 75362651/75362666 consta o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda; bem como foi juntada a lista de credores, elaborada pela administradora judicial, nos ids n.º id 80866783/80866785.

Decido.

Inicialmente, cumpre anotar que, inobstante a credora Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tenha nominado a peça do id n.º 75050247, como “embargos de declaração”, não discorreu sobre quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, os quais desafiam a oposição do aludido recurso. Deste modo, passo à análise da manifestação, considerando-a como pedido de reconsideração da decisão que deferiu o processamento da presente recuperação judicial.

No ponto, a despeito da insurgência da credora quanto a um dos motivos elencados na inicial como fundamentos da crise econômica da requerente, qual seja, “desproporcionalidade dos valores referentes às despesas com reparos de veículos”, tal alegação não é hábil a ensejar a suspensão do processo, tampouco a modificação da decisão inicial. Isso porque, nesta fase, é inviável a análise da verossimilhança das informações constantes da narrativa sobre a exposição histórica da crise da devedora, posto que somente é realizada a averiguação formal dos requisitos legais exigidos à propositura da demanda. Nesse sentido:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão de processamento do pedido - A decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da viabilidade econômica é de ser feito no curso do procedimento, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial e a manifestação dos credores, culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial – Defesa lançada pelo credor agravante que extrapola o objeto da decisão – Fraude alegada que ainda precisa ser apurada mediante contraditório e ampla defesa – Preenchimento formal dos requisitos no caso concreto apurado mediante perícia prévia – Recurso improvido.". (TJ-SP - AI: 22543303120208260000 SP 2254330-31.2020.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 18/06/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/06/2021).

Não se pode olvidar, todavia, que cabe à administradora judicial acompanhar as atividades da devedora e fiscalizar a veracidade das informações prestadas, apresentando relatório mensal a respeito, consoante preconiza o artigo 22, II, “c”, da Lei n.º 11.101/2005. Neste ponto, convém destacar que foi distribuído incidente processual específico para tal finalidade, qual seja, autos n.º 1001030-59.2022.8.11.0015, no qual os credores podem se manifestar a respeito das atividades e relatórios contábeis da recuperanda.

No mesmo sentido, conquanto a credora tenha afirmado a necessidade de verificação quanto a legitimidade de um dos credores indicados na lista inicial apresentada aos autos, consigno que tal apuração também se trata de uma das atribuições da administradora judicial (artigo 7º, da Lei n.º 11.101/2005). Outrossim, após a elaboração da relação de credores pela AJ e publicação do edital previsto no artigo 7º, §2º, da LRF, é assegurado a qualquer credor apresentar impugnação, de acordo com o artigo 8º, da LRF.

Em relação à cessão de crédito ajustada entre a credora e a recuperanda, consigno que a celeuma envolvendo eventual descumprimento contratual ou até mesmo conduta indevida pela recuperanda, não deve ser analisada nos autos da recuperação judicial, notadamente porque não há competência exclusiva deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos contraídos pela empresa em recuperação judicial.

Ademais, depreende-se da manifestação da recuperanda que é incontroverso o recebimento de valores referente a um dos créditos cedidos à Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, razão pela qual a aludida empresa foi arrolada na lista de credores da recuperação judicial. Outrossim, frisa-se que os documentos juntados pela credora Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não são suficientes a ensejar qualquer

medida por parte do juízo em relação à aventada emissão de títulos sem lastro pela recuperanda.

No que tange à alegação de indícios de desvio de recursos entre a recuperanda e a empresaTransmil Serviços de Transportes Ltda, mister ressaltar a inexistência de evidências em relação a ilicitude no que cerne à condução da atividade empresarial da empresa recuperanda, tal como ressaltou a administradora judicial em seu parecer. Ademais, o crédito devido a Transmil Serviços de Transportes Ltda, listado na relação de credores apresentada com a peça vestibular, foi excluído pela administradora judicial na fase de verificação de créditos, consoante se depreende da lista juntada ao id n.º 80866785.

Convém destacar, por oportuno, que ainda que tais sociedades empresárias constituam grupo econômico, o fato não conduz ao raciocínio de que é imprescindível a formação de litisconsórcio ativo necessário, notadamente considerando que o pedido de recuperação judicial se trata de faculdade da empresa que enfrenta crise econômica. A propósito:

“RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES - CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRAZO EM DIAS CORRIDOS APENAS PARA ATOS DE NATUREZA MATERIAL DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR REJEITADA -
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA ALÉM DO GRUPO EMPRESARIAL CONSOLIDADO – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Os prazos de natureza processual, como para contrarrazões, continuam a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil. II -
Não há como obrigar a inclusão no polo ativo da recuperação judicial de empresas relacionadas com aquela que ingressou com o pedido recuperacional, mas que não enfrentam qualquer situação de crise econômico-financeira
. III - Em relação aos entraves apontados pela agravante, para fins de indeferimento da recuperação judicial, infere-se dos autos que a decisão de base observou objetivamente o atendimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, com supedâneo no relatório de verificação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juízo para este fim.” (TJ-MT 10091602020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

Consigno, todavia, que incumbe à administradora judicial a fiscalização quanto a eventual irregularidade na condução da atividade empresarial e eventuaiss desvios de recursos para a empresa do mesmo grupo econômico da recuperanda, enquanto perdurar o processo de recuperação judicial.

Diante do exposto, determino:

a) Desentranhe-se a petição e documentos dos ids n.º 73439101/73439114, intimando-se a subscritora da peça processual quanto a impossibilidade de apresentação de habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial, cujo pedido deve ser realizado em apartado, nos termos do artigo 8º, da Lei n.º 11.101/2005.

b) Intime-se a administradora judicial para que se manifeste quanto ao requerimento e documentos apresentados pela recuperanda nos ids n.º 79912821/81717276, consignando que deverá realizar diligência e elaborar parecer minucioso, mencionando um a um os bens declinados como essenciais, indicando se são imprescindíveis à atividade empresarial, no prazo de 10 (dez) dias.

c) Expeça-se edital, contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial e do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventual objeção ao plano, a contar da publicação do edital (artigos. 53 e 55, da Lei 11.101/2005). No mesmo edital, intimem-se acerca da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei, consignando-se que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios poderão apresentar impugnação contra a relação de credores do administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8º, da LRF.

Colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a douta Juíza singular negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Na concepção do agravante,
houve denúncia expressa

nos autos da Recuperação Judicial, o qual não foi apreciado pela Juíza singular, razão pela qual apresentou o recurso em tela para
que este Egrégio Tribunal determine que seja realizada uma averiguação pormenorizada acerca das graves irregularidades noticiadas, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, pelo menos no que diz respeito ao incontroverso recebimento pela MATOSUL dos direitos creditórios que foram cedidos onerosamente ao MULTIPLIKE, além da cessão de direitos creditórios sem lastro
.

Ainda aduziu que a irregularidade patente está no fato de que a MATOSUL fraudou as cessões de direitos creditórios regularmente realizadas, com o objetivo de receber duas vezes pelos créditos que já vendera, uma, por meio dos pagamentos realizados pelo MULTIPLIKE no ato das cessões de créditos celebradas, e outra, por meio do desvio dos pagamentos realizados pelos sacados/devedores dos créditos. Assim, não resta a menor dúvida de que a MATOSUL praticou verdadeiro golpe. Por fim, aduziu que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, ela deverá ser apreciada naqueles autos.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso, em especial os autos principais na origem, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

No caso em comento,
verifica-se que a inicial da ação de recuperação judicial foi protocolizada em
04/11/2021
(
ID nº 69277129 dos autos originários
) e, após a apresentação do Laudo de Constatação Prévia, com abertura de prazo para a emenda à inicial, em
15/12/2021
foi proferida decisão pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop,
deferindo o processamento da recuperação judicial
da empresa agravada MATOSUL TRANSPORTES LTDA (
ID nº 72745164 dos autos originários
)

Em face dessa decisão, a agravante

MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS opôs embargos de declaração (
ID nº 75050247 dos autos originários
), ao argumento de que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não observou questões relevantes, tais como
(i)
a desproporcionalidade dos valores referentes às despesas com reparo dos veículos;
(ii)
a necessidade de verificação da relação dos créditos arrolados em nome de Batista Duarte; (iii) o golpe praticado pela MATOSUL para o recebimento dos créditos que não eram mais de sua titularidade, eis que cedidos ao MULTIPLIKE FIDC;
(iv)
os títulos frios (sem lastro) emitidos pela MATOSUL e cedidos ao MULTIPLIKE FIDC; e
(v)
o desvio de finalidade entre a MATOSUL e a TRANSMIL.

Nos embargos de declaração (recebidos como pedido de reconsideração da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial pelo Juízo), a ora agravante requereu que a recuperação judicial fosse obstada, para que fossem tomadas medidas indispensáveis para fins de verificação do quanto noticiado, para que o direito da coletividade de credores seja resguardado.

No
ID nº 69277129 dos autos originários
, encontra-se juntada cópia da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada por
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A e OUTRAS
contra
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
e
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

O administrador judicial se manifestou, em
03/03/2022
, acerca dos embargos de declaração no
ID nº 78372467 dos autos originários
, registrando que não foram apontados os vícios que autorizam o manejo do recurso, afirmando, no que aqui é pertinente, que “
em que pese a gravidade dos fatos relatados, o que ensejará questionamentos e acompanhamento por esta administradora judicial, é fato que os desdobramentos relacionados a eventuais ressarcimentos e/ou responsabilidades decorrentes de recebimento de créditos que não eram de sua titularidade e de emissão de títulos frios não devem ocorrer nestes autos, competindo ao credor Multiplike propor as medidas judiciais que entender cabíveis para tanto.
”

Por sua vez, a
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, manifestou-se com os mesmos argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, que foram colacionados acima (
ID nº 69277129 dos autos originários
).

Em seguida, no
ID nº 82504701
dos autos originários,

foi proferida a decisão agravada, conforme acima transcrita, dentre outras questões, pontuou a juíza singular que em relação à cessão de crédito ajustada entre a credora e a recuperanda, tal celeuma envolvendo eventual descumprimento contratual ou até mesmo conduta indevida pela recuperanda, não deve ser analisada nos autos da recuperação judicial, notadamente porque não há competência exclusiva deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos.

Portanto, da leitura de todo o processado, verifica-se que a controvérsia consiste em definir se a possível prática de fraude pela empresa recuperanda deve, ou não, ser investigada também nos autos da recuperação judicial, considerando que tanto o administrador judicial quanto o Juízo de origem entenderam que a matéria não deve ser analisada no processo recuperacional.

Não é de se olvidar que o processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise dos requisitos formais previstos nos
artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005
, de modo que o exame de viabilidade econômica da empresa é feito no curso do procedimento, com a apresentação do plano de recuperação judicial e a manifestação dos credores.

Com isso, é de se concluir que os credores podem apresentar elementos que identificam possível fraude, como no caso em comento, sendo imperioso reconhecer que, se alegada e minimamente amparada de lastro probatório, a acusação ser apurada no decorrer da recuperação judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa.

Inclusive, de acordo com o caput do
artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial:

“Art. 51-A- Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.”

Aliás, em análise aos autos de origem, foi verificada a elaboração de CONSTATAÇÃO PRÉVIA por
expert,
nomeado pelo Juízo recuperacional, que identificou a ausência de documentos, o que acarretou a determinação de emenda à inicial. À época, não havia nos autos qualquer notícia acerca de supostas irregularidades cometidas pela empresa que até então pretendia o deferimento da recuperação judicial, já que nem mesmo havia manifestação de credores.

E cediço que o
§5º do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005
, deixa claro que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

“§ 5º - A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor
”.

Por sua vez, o
§6º do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, disciplina que caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Confira:

“§ 6º - Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis”.

Pelas próprias disposições legais acerca da realização de constatação prévia – que direciona o prazo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente o laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade formal, é possível concluir que detectar indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial nesta fase não é tão simples, de modo que a manifestação dos credores pode amealhar importantes informações nesse sentido.

Restando evidenciadas possíveis irregularidades cometidas pela empresa recuperanda, forçoso reconhecer que outro caminho não há senão a investigação dos atos denunciados, que, se ocorridos da forma como até então comprovada pela agravante, configura indício contundente da utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial.

Ademais, é de se observar que os fatos noticiados pela agravante não configuram mera celeuma contratual entre as partes, porquanto tais negociações impactam diretamente na recuperação judicial, pelos motivos acima expostos.

Se não bastasse, conforme reconhecido na decisão agravada, a empresa recuperanda confessa a utilização de valores que já não eram seus. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a recuperanda menciona a existência da juntada de
e-mails
, o que não foi realizado nesta instância. Todavia, considerando que as contrarrazões ao agravo de instrumento trazem cópia da manifestação apresentada no Juízo de origem, o mencionado
e-mail
lá foi consultado, e apresenta o seguinte teor, assinado pela advogada da recuperanda, Dra. Camila Crespi Castro – OAB/SP 302.975, conforme ID nº 75051875 dos autos originários:

A conduta irregular está evidente e confessada. Se assim a recuperanda não tivesse agido, o débito lançado em seu plano de recuperação judicial seria muito menor, motivo pelo qual as atitudes tomadas impactam na recuperação judicial, indo de encontro com o disposto no
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005
que ensina que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Aliás, caso fique comprovado que a empresa praticou ato ilícito, certo é que não merecerá a sua preservação, porquanto claro estará o não cumprimento da função social.

Desta feita, os fatos trazidos neste recurso são relevantes, o que poderão influenciar diretamente do feito recuperacional, portanto,
uma averiguação detalhada das irregularidades noticiadas deve ser realizada de imediato
, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, a fim de evitar prejuízos aos inúmeros credores habilitados na ação.

De mais a mais, não havendo a devida apuração dos graves fatos noticiados poderá causar verdadeira insegurança ao andamento da recuperação judicial, inclusive não é razoável admitir que uma empresa se aproprie indevidamente de bens (créditos) que não lhe pertencem e, posteriormente, seja blindada em seu caixa (patrimônio) por um processo de recuperação judicial.

Portanto, não há como prevalecer que o apontado ilícito praticado seja analisado em uma nova demanda, uma vez que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, devendo ser apreciada nestes autos.

Inclusive, há fortes indícios que antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, a MATOSUL possivelmente praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, para angariar valores, ludibriando seus credores, o que também deve ser apurado.

Por fim, v
ale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor.

Como esclarece
PONTE DE MIRANDA
:

“
a cessão de crédito transmite o crédito mesmo, é não só o seu exercício. A cessão ou se opera em virtude de negócio jurídico, ou por lei, ou por decisão judicial. Em qualquer das três espécies, o cessionário passa a ser titular do crédito cedido, em vez do cedente” (
Tratado de Direito Privado, t. XXIII, atualizado por NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ed.RT, p.347
).

Ainda, afirma
HAMID CHARAF BIDNE JR
: “
a transmissão do crédito é a passagem de um sujeito a outro, figurando entre os atos de alienação
” (
Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso 8ª ed. Manole, p. 204
)

Consequentemente, os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda. Logo, como titular desse crédito, a parte agravante tem o direito de receber integralmente o valor da sua dívida diretamente dos respectivos devedores.

Sobre o tema do
TJSP
:

"(...) julgando que os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda, que “os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores. Esse Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior."
(TJ-SP - AI: 20295058020158260000 SP 2029505-80.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para que haja a devida apuração dos fatos noticiados nos autos da recuperação judicial,
com a máxima urgência
, bem como proceder a intimação do Ministério Público da instância originária para ciência dos fatos e adoção das medidas que entender cabíveis.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022